Tribunal: TJDFT
Processo: 0732716-24.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA DE PASSAGEM AÉRA INTERNACIONAL. PASSAGEM CANCELADA PELA CONSUMIDORA. REEMBOLSO DOS VALORES DESPENDIDOS. TAXA DE CANCELAMENTO. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. QUANTUM. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais decorrente de falha na prestação de serviços da parte ré, cujos pedidos foram julgados procedentes.

2. A empresa ré apresentou recurso próprio, regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas.

3. A relação jurídica entre as partes é consumerista, porquanto as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC.

4. Consta dos autos que a parte autora adquiriu, em razão de um trabalho a ser realizado, passagens aéreas de ida e volta para cidade de Viena (Áustria) pelo valor de R$ 4.381,87 em quatro parcelas de R$ 1.095,47. Contudo a autora sofreu um acidente ficando impossibilitada de viajar, razão pela qual solicitou o cancelamento das passagens. A ré cancelou as passagens, acordando que a parte autora pagaria pelo cancelamento apenas a taxa de US$ 199.00, a ser debitado no cartão, bem como estornaria os valores já debitados pela compra e cancelaria as parcelas futuras, conforme protocolo ROR217686502201, o que não ocorreu.

5. A sentença condenou a ré ao pagamento de R$ 4.381,87 (quatro mil trezentos e oitenta e um reais e oitenta e sete centavos) a título de ressarcimento e ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

6. A ré, em seu recurso, arguiu que não houve conduta ilícita que enseje qualquer reparação, isso porque o voo em questão estava programado pela empresa recorrente e o cancelamento das passagens ocorreu por livre e espontânea vontade da parte recorrida. Nesse contexto, os bilhetes adquiridos para a referida viagem eram promocionais e classificados como “basic”, razão pela qual a multa cobrada para efetuar tal cancelamento foi de 190 USD por trecho, ou seja, 190 USD pela ida e 190 USD pela volta, sendo emitido em favor da recorrida voucher no valor de R$2.615,77 para reembolso do valor devido.

7. Uma vez cancelada a passagens, cabia a ré estornar os valores, descontando-se o valor da taxa de cancelamento acordada entre as partes que foi de US$ 199.00, conforme protocolo ROR217686502201.

8. A autora trouxe aos autos o número de protocolo em que ficou acordado o cancelamento e o valor que seria pago pela taxa de cancelamento. Comprovou nos autos que após o descumprimento do acordo reiterou a solicitação, conforme e-mail de ID n. 25287108.

9. Em contrapartida a ré apenas alegou que o valor correto a ser devolvido seria de R$2.615,77. Contudo, a recorrente não trouxe aos autos o áudio, ou qualquer outra prova a comprovar que a taxa de cancelamento seria de 190 USD pela ida, e 190 USD pela volta. Dessa forma, o recurso merece parcial provimento apenas para que do valor total pago pela autora seja descontado o valor de 199 USD, taxa reconhecida inclusive pela autora.

10. Quanto aos danos morais a sentença não merece qualquer reparo. O acordo entre as partes para o cancelamento mediante o pagamento da taxa de cancelamento não foi cumprido e a ré debitou todas as parcelas das passagens no cartão da autora. Dessa forma, indubitavelmente, houve danos morais, porque a ré privou a autora de seus recursos financeiros, mormente quando havia sofrido acidente, sendo clara a ofensa aos direitos da personalidade, devendo a sentença ser mantida.

11. Não há que se reparar o valor fixado (R$ 5.000,00). Na seara da fixação do valor da indenização devida, deve-se levar em consideração as circunstâncias do fato, a gravidade do dano, a capacidade econômica das partes, o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir a ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, contudo, a reparação não pode se tornar uma forma de enriquecimento sem causa. Nesse passo, o montante fixado no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostra em harmonia com os direcionamentos apontados e com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

12. Recurso da ré conhecido e provido em parte para determinar o desconto do valor de 199 USD do valor total devido a autora.

13. Custas recolhidas. Sem honorários em razão do provimento parcial do recurso.

14. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da lei n. 9099/95.